Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
1. Ocorrendo falha na prestação do serviço educacional para treinamento e qualificação para inserção futura no mercado de trabalho ou em cargos públicos, o prestador do serviço deve devolver integralmente os valores recebidos.
2. O locador de espaço para realização de aulas de treinamento, salvo existência de prova em contrário, não integra a cadeia de fornecedores do serviço.
3. Recurso parcialmente provido.